Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Renato Sigarini, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente responde ao processo executivo de pena no 0005256-63.8.11.0042, no qual cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Expõe que o cálculo gerado pelo sistema SEEU demonstra que o beneficiário já atingiu o lapso temporal para progressão de regime em 14 de março de 2019.
Aduz que a defesa pediu pela concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente está inserido no grupo de risco de infecção pela COVD-19, e em 03 de julho de 2020, foi juntado relatório da unidade prisional, relatando a impossibilidade de continuar realizando o tratamento médico do reeducando no interior do presídio.
Explicita que os autos foram remetidos à autoridade coatora em 04 de julho de 2020, onde foi solicitado informações à unidade prisional sobre o real estado de saúde do paciente, e da possibilidade ou não da continuidade do tratamento intramuros.
Argumenta que a Administração da Penitenciária informou que o serviço ofertado não é ideal, pois esse tipo de tratamento necessita de acompanhamento que ultrapassa as possiblidades da Unidade Básica de Saúde.
Declara que antes de tudo isso, a defesa pediu pela retificação do cálculo de pena, uma vez que houve alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, sobre as frações aplicadas em crimes hediondos.
Relata que antes da resposta, a defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar, reiterando o pedido sobre a mudança da fração quanto a progressão de regime do beneficiário.
Sustenta que o Ministério Público foi desfavorável a todos os pedidos feitos pela defesa, e em 28 de julho de 2020, o juiz a quo proferiu decisão determinando a retificação do cálculo de pena, todavia, sem decidir sobre a concessão da progressão de regime ou da prisão domiciliar.
Sustenta que em 05 de agosto de 2020 os autos retornaram ao magistrado singular, entretanto o mesmo não requisitou o atestado de comportamento ou a realização de exames legais, deliberando assim:
“Com a finalidade de subsidiar a análise do feito, CERTIFIQUE-SE acerca da vinda, ou não, de resposta em relação às informações solicitadas à Unidade Prisional; em caso negativo, desde já, REITERE-AS. Na sequência, em face do preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Mesmo porque, o órgão do Parquet não foi cientificado sobre o novo memorial de pena gerado após a sua retificação. Por fim, com o aporte das respostas solicitadas, bem como, do parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos.
Ressalta que conforme se verificou, o paciente continua sendo mantido segregado, mesmo fazendo parte do grupo de risco, ficando demonstrado a extrema demora em analisar o pleito defensivo, para conceder a progressão de regime ou a prisão domiciliar.
Explica que diante da Recomendação no 62/2020 do CNJ, onde recomenda medidas para se evitar a proliferação da COVID-19, e em razão do paciente possuir doença que pode ser agravada pelo contágio do Coronavírus, e por necessitar de cuidados médicos que a unidade prisional já deixou claro não haver condições de trata-lo intramuros, a defesa entende que o beneficiário faz jus a prisão domiciliar.
Assevera que o paciente possui domicilio certo, não irá se ausentar sem autorização judicial, sendo possível também ser monitorado através de tornozeleira eletrônica.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, concedendo a prisão domiciliar diante da Recomendação no 62/2020 do CNJ, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 54303471)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Sigarini, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Alega a defesa que o paciente possui doença que pode ser agravada com pelo contágio do Coronavírus, e por necessitar de cuidados médicos que a unidade prisional.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
In casu, pelas informações apontadas nos autos, a autoridade coatora postergou a análise da progressão de regime, tendo em vista que o paciente aponta diagnostico de uma possível “esquizofrenia”, assim foi instaurado incidente de insanidade mental, onde dependendo do que for apurado, poderá ser aplicado medidas de segurança ao beneficiário, no mais, nesse primeiro momento, denota-se que a comorbidade que o paciente possui não se enquadra na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Destarte, tenho que a decisão combatida não se apresenta, a princípio, teratológica, desta forma, em uma análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Determino que o juiz singular análise o processo executivo de pena do paciente com URGÊNCIA, pois como exposto pelo próprio magistrado, o caso se tratar de uma questão extremamente sensível, bem como pelo fato do paciente já ter supostamente alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.